Tribunal: TJDFT
Processo: 0734779-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu a inicial.

2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação visando a declaração de nulidade de infração de trânsito em razão de não terem sido realizados procedimentos para verificação do suposto estado de embriaguez.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Comprovado o recolhimento das custas e do preparo, a despeito de ausente as guias respectivas (Id 51013222). Foram ofertadas contrarrazões (Id 51013224).

4. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na falta de recebimento das notificações para apresentação de defesa prévia e de penalidade, bem como acerca da ausência de informações sobre o aparelho utilizado por ocasião da abordagem. Contudo a sentença atacada não se debruçou sobre a questão. Houve a extinção do feito, sem julgamento de mérito, em razão do não cumprimento de determinação de emenda à inicial. Na espécie, o recorrente não impugnou os fundamentos centrais da sentença exarada pelo juízo de origem. Ante a ausência de impugnação específica, configurada a ofensa ao princípio da dialeticidade.

5. Recurso não conhecido.

6. Eventuais custas finais pelo recorrente. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.